Tribunal: TJPA
Processo: 0015766-16.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015766-16.2017.8.14.0040
APELANTE: WALNEY CARDEAL

APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0015766-16.2017.8.14.0040

APELANTE:
WALNEY CARDEAL

ADVOGADO:
JOSSERRAND MASSIMO VOLPON
– OAB/GO 30.669

APELADA:
COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

ADVOGADO:
AURÉLIO CANCIO PELUSO
– OAB/PR 32.521

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA
– SENTENÇA TERMINATIVA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PROCESSO SENTENCIADO APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE – SENTENÇA QUE DEVE SER DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça em agravo de instrumento.

2 – Hipótese em que a despeito de julgamento de agravo de instrumento que concedeu ao autor o benefício da gratuidade de justiça, prolatou sentença o juízo primevo, cancelando a distribuição e extinguindo o feito sem resolução de mérito pelo não pagamento das custas iniciais.

3 – R
evela-se equivocada a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas de ingresso, após a concessão ao autor, ora apelante, do benefício da gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento
(
Processo n. 0802805-33.2017.8.14.0000
), cujo a decisão inclusive transitou livremente em julgado.

4 –
Dessa forma, depreende-se que tendo o agravo de instrumento da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça sido interposto dentro do prazo legal, equivocada a extinção do feito, sobretudo, ante a concessão da gratuidade de justiça no referido recurso, pelo que se impõe a anulação da sentença.

5 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 19 de maio de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0015766-16.2017.8.14.0040

APELANTE:
WALNEY CARDEAL

ADVOGADO:
JOSSERRAND MASSIMO VOLPON
– OAB/GO 30.669

APELADA:
COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

ADVOGADO:
AURÉLIO CANCIO PELUSO
– OAB/PR 32.521

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
WALNEY CARDEAL

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si contra
COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua inicial (ID.
1301820
), narrou o autor/apelante ter firmado com a requerida contrato de crédito direto ao consumidor (CDC) com alienação fiduciária onde figurou como garantia o veículo Renault Logan, ajuste esse que possuiria cláusulas abusivas com previsão de cobrança de juros extorsivos.

Pleiteou assim pela concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, pela procedência da exordial para revisado o ajuste sejam desconstituídas as disposições abusivas, bem como que fosse deferido o pedido consignatório.

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
1301821
, indeferiu o juízo “
ad quo
” o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinou, outrossim, o recolhimento das custas de ingresso.

No ID. 1301821, informou a respectiva Secretária que a parte autora não teria comprovado o recolhimento das custas iniciais.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 1301822), determinando o cancelamento da distribuição, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI do CPC/2015, condenando, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais.

Dessa decisão, opôs a parte autora Embargos de Declaração (ID. 1301823) que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo de piso (ID. 1301824).

Inconformado, o autor,
WALNEY CARDEAL,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
1301825).

Alega que havendo recurso de agravo de instrumento pendente de julgamento, não poderia a juíza de piso ter sentenciado o feito, extinguindo-o sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas de ingresso.

Aduz que uma vez concedido o benefício da gratuidade de justiça ao autor/apelante em sede de agravo de instrumento, incabível seria exigir o pagamento das custas de ingresso, revelando-se assente o equívoco cometido pelo julgador de piso.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença vergastada, retorne o feito ao juízo de origem

para sua regular composição.

Em contrarrazões (ID.
1823293
), pugna a instituição apelada pelo desprovimento do recurso de apelação e, por conseguinte, pela manutenção na integra da sentença de piso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça em agravo de instrumento.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
havendo recurso de agravo de instrumento pendente de julgamento, não poderia a juíza de piso ter sentenciado o feito, extinguindo-o sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas de ingresso.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o autor/apelante aforou ação revisional de contrato objetivando a desconstituição das cláusulas previstas no ajuste pactuado entre os litigantes, que, entende serem abusivas.

Em decisão de ID.
1301821
, indeferiu o juízo “
ad quo
” o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando, outrossim, o recolhimento das custas de ingresso no prazo de 5 (cinco) dias.

Evidencia-se, ainda, que contra a referida decisão o autor/apelante interpôs recurso de Agravo de Instrumento (
Processo n. 0802805-33.2017.8.14.0000
), que, monocraticamente em 22/01/2018, foi julgado provido por esta relatora, sendo concedido assim, ao ora apelante, o benefício da gratuidade de justiça.

Ocorre que, a despeito da decisão supracitada, prolatou o juízo
“ad quo”
sentença em 20/02/2018, extinguindo o feito sem resolução de mérito, face a ausência do recolhimento das custas.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil em seu art. 101, §1º, assim determina:

Art.101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
.

(Grifei).

Com efeito, é cediço que a marcha processual da ação originária segue seu curso normal, caso não haja qualquer concessão de efeito suspensivo na seara recursal, entretanto, com base no dispositivo supramencionado, tal entendimento não se aplica as hipóteses em que se discute a concessão ou não de gratuidade de justiça, em que existiria efeito suspensivo provisório decorrente de expressa previsão legal, consoante dispositivo destacado supra.

Nesse sentido, prelecionam Fredie Didier Jr. e Rafael Alexandria de Oliveira:

“O § 1º, no entanto, dá a ele um voto de confiança, dizendo que, interposto recurso contra a decisão, não é necessário recolher nada – nem mesmo efetuar preparo – até que o relator faça um exame prévio da sua postulação [...]. É como se houvesse um efeito suspensivo provisório decorrente de lei. Provisório porque ele vige até que seja confirmado ou retirado pelo relator, em exame prévio da questão da gratuidade”.

DIDIER JR., Fredie, OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Benefício da justiça gratuita: de acordo com o novo CPC
- 6. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 91).

Desse modo, conclui-se que, havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação meritória acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o juízo “
ad quo”,
exigido o recolhimento das custas, vislumbrando a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita, sob pena de cercear a defesa do autor, ora apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao duplo grau de jurisdição.

Nessa senda, vejamos o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios em julgados similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA EXTINTIVA E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSENCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDENCIA DA APRECIAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR JULGAMENTO DO AGRAVO CONCEDENDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 05229539220148050001, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2016). (Grifei).

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PROFERIDA NA PENDÊNCIA DO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROVA SATISFATÓRIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
- RECURSO PROVIDO. Se as circunstâncias fáticas que emergem dos autos não se mostram hábeis, a primeira vista, para arredar o status legal de pobreza invocado pelo postulante, não se justifica a recusa do benefício, o que poderá, todavia, ser objeto de ulterior revogação caso demonstrado o inverso".

(TJ-SP - APL: 10015297220168260003 SP 1001529-72.2016.8.26.0003, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 08/06/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA PROFERIDA EXTINGUINDO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DIANTE DA AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESAFIANDO O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE REQUERIDA. DECISUM HOSTILIZADO EVIDENTEMENTE PRECIPITADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL QUE DEVE SER PRESTIGIADO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM OBSERVÂNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 946 DO CPC/15, PONDO POR TERRA O FUNDAMENTO PELO QUAL FOI EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULA-SE A SENTENÇA RECORRIDA
. PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO.

(TJ-RJ - APL: 01384038220168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA FAZ PUBLICA, Relator: LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 23/08/2017, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017). (Grifei).

EXTINÇÃO DO PROCESSO. Obrigação de fazer. Indeferimento da gratuidade de justiça, com concessão de prazo para o recolhimento das custas. Sentença de extinção, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de comprovação do recolhimento. Decisão proferida na pendência de agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento, concedendo-se o benefício. Extinção prematura. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10008298220168260040 SP 1000829-82.2016.8.26.0040, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 22/02/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

Na hipótese, revela-se ainda mais equivocada a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas de ingresso, após a concessão ao autor, ora apelante, do benefício da gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento
(
Processo n. 0802805-33.2017.8.14.0000
), cujo a decisão inclusive transitou livremente em julgado.

Dessa forma, depreende-se que tendo o agravo de instrumento da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça sido interposto dentro do prazo legal, equivocada a extinção do feito, sobretudo, ante a concessão da gratuidade de justiça no referido recurso, pelo que se impõe a anulação da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de desconstituir a sentença vergastada, determinando, outrossim, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/06/2020